Tribunal: STF
Processo: Rcl 48367
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de ato do Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Salvador/BA, no Processo nº 8066799-07.2019.8.05.0001, que, ao não conhecer do agravo interposto da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e violado a Súmula 727. 
    Alega-se que, após a decisão que obstou o recurso extraordinário por ausência de pressuposto formal de admissibilidade, qual seja, a inexistência de preliminar fundamentada de repercussão geral, foi apresentado agravo de instrumento com alicerce no artigo 1.042 do CPC. 
    Informa-se que o Juízo reclamado não conheceu do recurso pois entendeu que da decisão proferida caberia tão somente o agravo interno cujo fundamento se encontra no artigo 1.030 do CPC. 
    Nesse contexto, aduz-se com a violação da Súmula 727 desta Casa, sob o argumento também de usurpação de competência para análise e julgamento do agravo outrora interposto. 
    Assim, requer liminarmente a suspensão do processo e, no mérito a seja julgada procedente esta ação. 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita.
    Quanto ao mais, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Constata-se que o Juízo de origem inadmitiu o recurso extraordinário assentando a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral (eDOC 4, p. 40): 
    “A teor do art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal[1] [1][1], a interposição de Recurso Extraordinário reclama a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais nele ventiladas, seja no campo econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando, assim, os limites dos meros interesses das partes envolvidas no litígio (art. 1035, § 1º NCPC[2] [2][2]).
    [...]
    Elevada à condição de requisito formal de admissibilidade do recurso, caberá ao recorrente reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância da(s) matéria(s) impugnada(s), conforme exigência expressa no § 2º, do art. 1035, do NCPC[3][3][3], cuja omissão, seja no destaque preliminar, seja na própria fundamentação eficiente da alegada repercussão geral, implicará na recusa de admissão do Recurso Extraordinário[4][4][4], inclusive pelo próprio órgão jurisdicional a quo no exercício do juízo de admissibilidade nos termos consagrados pelo STF.
    [...]
    Aliás, em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada[6][6][6], não havendo até mesmo que se cogitar a existência de repercussão geral na hipótese à ensejar a apreciação da Suprema Corte[7][7][7], sepultando definitivamente o recurso ofertado. 
    […]
    Assim, ausente pressuposto formal de admissibilidade, nos termos fundamentos acima, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário interposto.” 
    Nessa análise preliminar, parece-me que o não conhecimento do agravo do art. 1042 do CPC, que é dirigido a esta Corte, ultrapassou os limites de competência do juízo de origem. 
    Aparentemente, a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário não se fundamentou na sistemática da repercussão geral, tornando incabível a apresentação do agravo interno. 
    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris. Igualmente, também estaria suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha transitar em julgado.
    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender o trâmite do processo na origem. 
    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.
    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresentem contestação, no prazo legal.
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.
    Após, retornem conclusos.
    Publique-se. Intime-se 
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente